Tribunal: TJSP
Processo: 1005203-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Contratos de empréstimo na modalidade de capital de giro firmados pela pessoa jurídica entre os anos de 2014 e 2018 – Alegado vício de contratação decorrente da não assinatura de ambos os sócios, conforme previa o contrato social da empresa – Suposta falsificação da assinatura do sócio

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Contratos de empréstimo na modalidade de capital de giro firmados pela pessoa jurídica entre os anos de 2014 e 2018 – Alegado vício de contratação decorrente da não assinatura de ambos os sócios, conforme previa o contrato social da empresa – Suposta falsificação da assinatura do sócio remanescente, coautor, em dois dos instrumentos - Assinatura de apenas um dos sócios nos demais contratos – Circunstâncias que, na hipótese vertente, não são capazes de invalidar as avenças.

Declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – – Admitido pelos autores que o exercício, de fato, da administração da empresa autora, até mesmo da movimentação bancária, era realizado unicamente pelo sócio signatário dos instrumentos contratuais – Completa omissão do sócio coautor na administração e controle financeiro da empresa que gerou, para o banco réu, a legítima expectativa de regularidade da representação da pessoa jurídica – Aplicação da teoria da "supressio", como derivação do princípio da boa-fé objetiva, que rechaça o comportamento contratual contraditório - Capital mutuado que foi efetivamente disponibilizado e utilizado integralmente pela pessoa jurídica – Pretendida anulação dos contratos com devolução das parcelas pagas que, nessas condições, não prescindiria da devolução do valor mutuado, sem o que não se poderia cogitar de retorno das partes ao "status quo ante", mas de enriquecimento ilícito – Sentença reformada – Improcedência da ação decretada – Apelo do banco réu provido, prejudicado o apelo dos autores.